Tribunal: TJSP
Processo: 1504457-60.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita majorada em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa que postula, preliminarmente, pela anulação da r. sentença, alegando cerceamento do direito de defesa e carência de fundamentação. No mérito, almeja a absolvição, fulcrada na atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita majorada em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa que postula, preliminarmente, pela anulação da r. sentença, alegando cerceamento do direito de defesa e carência de fundamentação. No mérito, almeja a absolvição, fulcrada na atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Preliminar rejeitada. Nulidades não configuradas. Insurgência que se refere à produção de provas, e não a vícios nas fórmulas legais. Mérito parcialmente acolhido. Materialidade que se encontra comprovada apenas em relação a parte dos períodos apurados. Standard probatório necessário para a condenação não configurado. Absolvição parcial. Quanto ao interstício em que a comprovada a materialidade, também a autoria se mostra devidamente delineada. Apropriação indébita caracterizada. Condenação mantida em parte. Readequação da dosimetria, sem reflexo do resultado das reprimendas. Valor indenizatório mínimo reduzido proporcionalmente ao interregno em que mantida a condenação. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.